Tribunal: STJ
Processo: 1004664-03.2022.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808599 - SP (2024/0460081-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ PINTO - SP060275
CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
MARIANA FÁVERO RODRIGUES BUENO - SP434977
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - SP305561
DANTHE NAVARRO - SP315245
FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - SP305311
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EDUARDO GALAN FERREIRA - SP295380
IZADORA ALMEIDA TANNUS - SP308083
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
FILIPE DA SILVA GOMES - SP374609
ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - SP295656
MARCO AURÉLIO SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL -
SP429939
MARIANA COELHO RICHARDSON - SP469719
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
AGRAVADO
: ALPHAVILLE
TRANSPORTE,
FRETAMENTO
E
TURISMO LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO PRUDENTE LOCACAO E TRANSPORTES
LTDA
AGRAVADO
: HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO
: PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Documento eletrônico VDA48284773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d3ffbc6a-78a9-4de8-9d9e-019d3dc29d39

AGRAVADO
: TRANSPORTES
NOSSA
SENHORA
DO
MONTE
SERRAT LTDA
AGRAVADO
: VIEIRA & VASIULES LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
FRETADORES
COLABORATIVOS - ABRAFREC
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
SAMUEL DE ABREU MATIAS BUENO - SP297448
INTERES.
: PLAYTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. DEVER DE INDENIZAR POR
DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. REEXAME.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL.
SÚMULA N. 280/STF. PRECEDENTES.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso, a comprovação de eventuais prejuízos ensejadores
2.
de danos materiais causados por ato de concorrência desleal
praticado pelas recorridas, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial ante à incidência ao caso da
Súmula n. 7 do STJ.
O acolhimento da questão reclama o exame de disposições
3.
de lei local, qual seja, Lei Complementar Estadual n.o 914/02,
bem como dos Decretos Estaduais n. 29.912/1989 e 1.986
/2013, o que implica a inviabilidade do recurso especial,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48284773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d3ffbc6a-78a9-4de8-9d9e-019d3dc29d39

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d3ffbc6a-78a9-4de8-9d9e-019d3dc29d39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808599 - SP (2024/0460081-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ PINTO - SP060275
CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
MARIANA FÁVERO RODRIGUES BUENO - SP434977
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - SP305561
DANTHE NAVARRO - SP315245
FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - SP305311
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EDUARDO GALAN FERREIRA - SP295380
IZADORA ALMEIDA TANNUS - SP308083
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
FILIPE DA SILVA GOMES - SP374609
ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - SP295656
MARCO AURÉLIO SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL -
SP429939
MARIANA COELHO RICHARDSON - SP469719
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
AGRAVADO
: ALPHAVILLE
TRANSPORTE,
FRETAMENTO
E
TURISMO LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO PRUDENTE LOCACAO E TRANSPORTES
LTDA
AGRAVADO
: HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO
: PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

AGRAVADO
: TRANSPORTES
NOSSA
SENHORA
DO
MONTE
SERRAT LTDA
AGRAVADO
: VIEIRA & VASIULES LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
FRETADORES
COLABORATIVOS - ABRAFREC
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
SAMUEL DE ABREU MATIAS BUENO - SP297448
INTERES.
: PLAYTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. DEVER DE INDENIZAR POR
DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. REEXAME.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL.
SÚMULA N. 280/STF. PRECEDENTES.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso, a comprovação de eventuais prejuízos ensejadores
2.
de danos materiais causados por ato de concorrência desleal
praticado pelas recorridas, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial ante à incidência ao caso da
Súmula n. 7 do STJ.
O acolhimento da questão reclama o exame de disposições
3.
de lei local, qual seja, Lei Complementar Estadual n.o 914/02,
bem como dos Decretos Estaduais n. 29.912/1989 e 1.986
/2013, o que implica a inviabilidade do recurso especial,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela Empresa de Transportes
Andorinha S. A contra decisão assim ementada (fl. 4.515):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DEVER DE
INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante reitera a
ocorrência de violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigos
208, 209 e 210 da Lei Federal n° 9.279/1996, aduzindo que "a
conclusão exarada no acórdão recorrido em relação à ausência de
comprovação dos danos materiais se revela contraditória neste aspecto,
pois, conforme inúmeros precedentes desta Corte, o dano material é
presumido, sendo uma consequência legal do próprio reconhecimento
da prática de atos de concorrência desleal, devendo ser apurado em
liquidação (esta é, essencialmente, a tese jurídica posta em debate),
tornando-se, evidentemente, desnecessário o revolvimento de quaisquer
fatos e provas dos autos para que prevaleça esta interpretação
(inexistente, portanto, os aventados óbices da Súmula 7 a este respeito)
[...] sendo constatada a prática de ato ilícito consistente na concorrência
desleal, forçoso reconhecer que a parte deve ser responsabilizada, nos
termos dos artigos 208, 209 e 210 da Lei no 9.279/96, sendo o dano
material dela decorrente presumido, passível de apuração em posterior
procedimento de liquidação." (fl. 4.572).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada
com reparação de danos materiais visando ainda à suspensão da
prestação de serviços por parte das requeridas em alguns trechos da
concessão de serviços.
O Tribunal
, ao dirimir o mérito da controvérsia sobre a
a quo
alegada comprovação de danos materiais causados, concluiu (fls. 3.663-
3.666):
[...]
A questão relacionada à regularidade da Autora em sua operação,
ausência de licitação para concessão e afins, é matéria estranha a lide e
não lhe retira o direito de vir a Juízo pleitear ofensa à sua atividade. A
questão poderá ser levada aos órgãos competentes para verificação da
irregularidade da situação que, à evidência, não será feita nestes autos.
Competente o Juízo monocrático para apreciação da demanda, vez que,
de acordo com o art. 53, IV, a, e V, do CPC, incumbe à vítima do ilícito
/delito a escolha entre propor a ação no foro de seu domicílio ou do
local em que praticado o ato ou fato.
No tocante ao mérito, a r. sentença está em consonância com o
entendimento desta C. 9a Câmara de Direito Público, conforme já
explicitado no julgamento do AI no 2056247- 98.2022.8.26.0000, de
minha Relatoria, em que decidido: “A atividade de transporte público
intermunicipal sob o regime de fretamento é regulamentada pelo
Decreto Estadual n.o 29.912/89, cuja fiscalização compete ao DER e à
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes no
Estado de São Paulo ARTESP, nos termos da Lei Complementar
.
Estadual n.o 914/02 e Decreto no 26.673/87
O uso de aplicativo para contratação prévia do serviço de transporte
permite a aquisição de serviço aberto através de pagamento de
passagem de forma individual e o fato de o aplicativo fechar a
disponibilização do serviço de transporte tão somente com lista pré-
existente à viagem, não altera o trajeto em fretamento circunstancial.
A utilização da plataforma tecnológica (aplicativo “Buser”) para
prestação de serviço de transporte intermunicipal coletivo de
passageiros sob fretamento, viola os supramencionados artigos do
Decreto 29.912/89, pois não se admite fretamento através de cobrança
,
individual de passagens, bem como em caráter aberto ao público
cabendo ressaltar que a intermediação de pessoa jurídica não é capaz de
.
alterar a situação fática
E, de acordo com o entendimento desta E. Corte de Justiça, a
modalidade de transporte exercida pela recorrente não se caracteriza
como fretamento, razão pela qual a plataforma não teria, a princípio,
autorização para exercer suas atividades.”
Como decidido em Primeiro Grau: “A utilização da plataforma digital
da Buser, seja aplicativo ou site, desvirtua, em tese, o regime de
transporte por fretamento para o qual possuem autorização, vez que não
respeita os termos da regulamentação própria, com a prestação de
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

serviço próprio e exclusivo de permissionária pública, mesmo que
condicionado ao número mínimo de passageiros para realização dos
supostos "fretamentos", visto que, aparentemente, o serviço está sendo
prestado em desacordo com o fim a que se destina.”
Porém, cabe razão às recorrentes com relação à impossibilidade de
.
condenação em danos materiais
Não há nos autos a comprovação dos lucros cessantes, tampouco
qualquer parâmetro razoável a possibilitar a mensuração do eventual
.
prejuízo sofrido
E, apesar da irregularidade do serviço prestado pela Buser, não há como
afirmar que os passageiros que utilizaram a plataforma para se deslocar,
.
fariam uso do transporte disponibilizado pela autora
Nesse contexto, decidir de forma diversa, conforme pretendido, no
que tange a comprovação de eventuais prejuízos ensejadores de danos
materiais causados por ato de concorrência desleal praticado pelas
recorridas, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca
dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, ante à
incidência ao caso da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.252.057/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO,
18/12/2020
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
20/2/2019
Ademais, verifica-se que a acolhimento da questão reclama o
exame de disposições de lei local, qual seja, Lei Complementar Estadual
n.o 914/02, bem como dos Decretos Estaduais n. 29.912/1989 e 1.986
/2013, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se,
por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE
JUSTIÇA. DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE
INTEGRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à
sua atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da
Súmula 280 do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário"), aplicada, por analogia, ao recurso especial.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.06.2024).
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição
Federal. Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia,
interpretou legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014,
6.790, 6.856 e 8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.136.760/MT, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel.
13/3/2023
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.125.198/PI,
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.08.2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS E NA INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
IV - A controvérsia acerca da legalidade da Taxa de Contencioso
Administrativo Fiscal foi dirimida pelo tribuna de origem com base em
preceitos e dispositivos constitucionais e na interpretação de normas de
direito local (Lei estadual 15.838/2015 e Decreto Estadual n. 31.859
/2015).
V - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
apoiado em fundamentos constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
VI - Aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal, aos casos em que a lide foi julgada pelo tribunal de
origem à luz de interpretação de legislação local, Precedentes.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.015.887/CE, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
15/12/2022
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO
ESPECIAL.
IDÊNTICA
QUESTÃO
JURÍDICA.
ANÁLISE
PREJUDICADA NO PONTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO A
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO INSTITUÍDO POR LEI
ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
[...]
4. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o
exame da controvérsia, tal como enfrentada pela Corte de origem, exige
a apreciação de dispositivos de legislação local (Decreto Estadual 47.210
/2017 e Lei Estadual 22.459/2017). Incidência da Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.985.810/MG, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
.)
14/10/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47868287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:03
Código de Controle do Documento: eb856184-bd51-4c57-b544-091ec7633828

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.599 / SP
Número Registro: 2024/0460081-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127409620238260482
10046640320228260482
127409620238260482
12740962023826048210046640320228260482
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - SP305561
DANTHE NAVARRO - SP315245
FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - SP305311
AGRAVANTE : BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EDUARDO GALAN FERREIRA - SP295380
IZADORA ALMEIDA TANNUS - SP308083
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
FILIPE DA SILVA GOMES - SP374609
ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - SP295656
MARCO AURÉLIO SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL - SP429939
MARIANA COELHO RICHARDSON - SP469719
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
AGRAVANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
Documento eletrônico VDA48265999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 13474935-0ba1-4519-9839-c394b8d44ffd

ADVOGADOS : NELSON LUIZ PINTO - SP060275
CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
MARIANA FÁVERO RODRIGUES BUENO - SP434977
AGRAVANTE : ALPHAVILLE TRANSPORTE, FRETAMENTO E TURISMO LTDA
AGRAVANTE : EXPRESSO PRUDENTE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA
AGRAVANTE : PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA
AGRAVANTE : STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
AGRAVANTE : TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT LTDA
AGRAVANTE : VIEIRA & VASIULES LTDA
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES
COLABORATIVOS - ABRAFREC
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
SAMUEL DE ABREU MATIAS BUENO - SP297448
AGRAVADO
: ALPHAVILLE TRANSPORTE, FRETAMENTO E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO PRUDENTE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO
: PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT LTDA
AGRAVADO
: VIEIRA & VASIULES LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
ADVOGADOS : NELSON LUIZ PINTO - SP060275
CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
MARIANA FÁVERO RODRIGUES BUENO - SP434977
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EDUARDO GALAN FERREIRA - SP295380
IZADORA ALMEIDA TANNUS - SP308083
Documento eletrônico VDA48265999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 13474935-0ba1-4519-9839-c394b8d44ffd

DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - SP295656
MARCO AURÉLIO SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL - SP429939
MARIANA COELHO RICHARDSON - SP469719
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - SP305561
DANTHE NAVARRO - SP315245
FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - SP305311
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES
COLABORATIVOS - ABRAFREC
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
SAMUEL DE ABREU MATIAS BUENO - SP297448
INTERES.
: PLAYTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
ADVOGADOS : NELSON LUIZ PINTO - SP060275
CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
MARIANA FÁVERO RODRIGUES BUENO - SP434977
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - SP305561
DANTHE NAVARRO - SP315245
FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - SP305311
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
EDUARDO GALAN FERREIRA - SP295380
IZADORA ALMEIDA TANNUS - SP308083
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
FILIPE DA SILVA GOMES - SP374609
Documento eletrônico VDA48265999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 13474935-0ba1-4519-9839-c394b8d44ffd

ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - SP295656
MARCO AURÉLIO SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL - SP429939
MARIANA COELHO RICHARDSON - SP469719
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
AGRAVADO
: ALPHAVILLE TRANSPORTE, FRETAMENTO E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO PRUDENTE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO
: PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT LTDA
AGRAVADO
: VIEIRA & VASIULES LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES
COLABORATIVOS - ABRAFREC
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
SAMUEL DE ABREU MATIAS BUENO - SP297448
INTERES.
: PLAYTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 13474935-0ba1-4519-9839-c394b8d44ffd